Tribunal: STF
Processo: ARE 1354696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de embargos de declaração por meio dos quais Paulo Alfredo Polis pleiteia a extensão dos termos da decisão em que dei provimento ao recurso interposto pelo corréu Helio Rubem Correa da Silva.



    Em suas razões, assevera que o art. 580 do Código de Processo Penal preconiza que, na hipótese de concurso de agentes/pessoas, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais acusados.



    Nesse sentido, afirma que, “No presente caso, o embargante participa da mesma relação jurídica processual, há inequívoco concurso de pessoas, inclusive expresso no acórdão do Tribunal de Justiça do RS, e a situação reúne todas as condições legais para estender ao ex-Prefeito Paulo Polis a propositura de acordo de não persecução penal, pelo Ministério Público Estadual, mediante as diligências determinadas pela decisão de Vossa Excelência” (eDOC 207, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, a pretensão merece prosperar.



    2.1. Com efeito, observo que, em 6.02.2023, dei provimento ao recurso de Hélio Rubem Correa da Silva, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos (eDOC 206).



    Naquela ocasião, ressaltei que a expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal deve ser interpretada como gênero. Dessa forma, a expressão deve abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado (como, por exemplo, aquelas relativas ao direito de queixa ou de representação, à prescrição ou à decadência, ao perdão ou à perempção, a causas de extinção de punibilidade) ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo (como, por exemplo, admissão de fiança, alteração das hipóteses de cabimento de prisão cautelar). Essas normas, quando beneficiarem o réu, devem retroagir, nos termos do dispositivo constitucional em comento. 



    Destaquei, ainda, que tal interpretação deve ser aplicada ao acordo de não persecução penal, pois o caráter híbrido da norma (material-processual) é evidente. Embora inserida no Código de Processo Penal, consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 



    2.3. Verifico que o embargante encontra-se na mesma situação processual daquela apresentada por Helio Rubem Correa da Silva.



    Com efeito, muito embora Paulo Alfredo Polis, ora embargante, não tenha suscitado a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal em seu apelo extremo, observo que as condições processuais dos corréus são idênticas, o que pode ser verificado na sentença condenatória, onde caracterizou-se o concurso de pessoas e a pena aplicada foi a mesma, encontrando fundamentação similar para a fixação da pena de ambos os réus. Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve as sanções impostas pela sentença. 



    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo em recurso especial 1.561.858/RS interposto pelo corréu Helio Rubem Correa da Silva, assentou que “a possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia” (eDOC 130, p. 1), o que foi modificado pela decisão monocrática por mim proferida, ocasião em que dei provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação supramencionada. 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 580 do CPP, defiro o pedido formulado nestes embargos com o fim de estender a Paulo Alfredo Polis, ora embargante, os efeitos da decisão proferida no recurso de Helio Rubem Correa da Silva, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente